Tribunal: TJSP
Processo: 1008445-81.2023.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pedido de que a infração meramente administrativa não seja computada para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com a consequente anulação do procedimento administrativo instaurado em face da impetrante – Sentença de concessão da segurança – Infração administrativa (art. 230, V,

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Suspensão do direito de dirigir – Pedido de que a infração meramente administrativa não seja computada para fins de instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir, com a consequente anulação do procedimento administrativo instaurado em face da impetrante – Sentença de concessão da segurança – Infração administrativa (art. 230, V, CTB), que não se relaciona com a aptidão da impetrante na condução de veículos, nem com a segurança do trânsito – Impossibilidade de cômputo para fins de suspensão do direito de dirigir – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – DESPROVIMENTO da remessa necessária.